Tribunal: STJ
Processo: 0016452-84.2011.8.16.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2096551 - PR (2023/0330249-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: BRUNO ROBERTO VOSGERAU - PR061051
ANANIAS CEZAR TEIXEIRA - PR025976B
RECORRIDO
: JOSÉ FERREIRA DÉRIO
ADVOGADOS
: SAULO BONAT DE MELLO - PR024636
HEROLDES BAHR NETO - PR023432
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA.
MULTA DO
-J DO CPC/73. INAPLICABILIDADE.
ART. 475
1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se é cabível a aplicação da
aplicação da multa prevista no
-J do Código de Processo Civil de
art. 475
1973 em execução provisória de sentença.
2. Acerca do tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
assentou-se no sentido de que tratando-se de cumprimento provisório do
julgado não incide a multa prevista no
-J do
Precedentes.
art. 475
CPC/1973.
3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e,
03/12/2025
09/12/2025,
nessa parte dar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
14 de dezembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA53011023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/12/2025 21:33:10
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 92d40ffe-9e54-48fc-8649-5a193f8f126b

RECURSO ESPECIAL No 2096551 - PR (2023/0330249-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: BRUNO ROBERTO VOSGERAU - PR061051
ANANIAS CEZAR TEIXEIRA - PR025976B
RECORRIDO
: JOSÉ FERREIRA DÉRIO
ADVOGADOS
: SAULO BONAT DE MELLO - PR024636
HEROLDES BAHR NETO - PR023432
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA.
MULTA DO
-J DO CPC/73. INAPLICABILIDADE.
ART. 475
1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se é cabível a aplicação da
aplicação da multa prevista no
-J do Código de Processo Civil de
art. 475
1973 em execução provisória de sentença.
2. Acerca do tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
assentou-se no sentido de que tratando-se de cumprimento provisório do
julgado não incide a multa prevista no
-J do
Precedentes.
art. 475
CPC/1973.
3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.
PETROBRAS, com fundamento no
III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal,
art. 105,
contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECU ÇÃ O PROVISÓRIA DE SENTENÇA -
INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA EFETUAR O PAGAMENTO SOB PENA DE
MULTA COERCITIVA - POSSIBILIDADE - A PLICAÇÃO DO PRINCIPIO DA
EFETIVIDADE
DA
TUTELA
JURISDICIONAL
-
INTELIGÊNCIA
DA
- E SPIRITO DA REFORMA PROCESSUAL - HONORÁRIOS
LEI 11.232/2005
ADVOCATICIOS DEVIDOS - DECISÃO MANTIDA.
1. Na pendência de recurso sem efeito suspensivo perante o Superior Tribunal
de Justiça, a execução deve se processar tal qual a definitiva já que,
provisoriedade do cumprimento de sentença não está relacionada com a
definitividade ou não da execução, mas sim no titulo que a consubstancia.
2. Incide a multa de 10% na execução fundada em decisão provisória quando o
recurso pendente está destituído do efeito suspensivo nos termos da
-3
art. 475
do CPC.
3. São devidos honorários advocaticios na fase de cumprimento provisório de
sentença peia regência da Lei no 11.232/2005 que não suprimiu essa
possibilidade, bem assim o trabalho desenvolvido pelo advogado, o qual é
considerado imprescindível ao desenvolvimento da atividade jurisdicional.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO" (e-STJ fls. 209/210).

Documento eletrônico VDA52219424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:56:59
Código de Controle do Documento: 6e55fad6-9a66-46a5-ab6b-2fd500e82de1

Em juízo de retratação, o Tribunal modificou o seu posicionamento, conforme
a seguinte ementa:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO – HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO PROVISÓRIA - NÃO CABIMENTO - -
- APLICAÇÃOLEADING CASE DO ARTIGO 1030,
RESP No 1.291.736/PR
INCISO II, DO CPC- JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO" (e-STJ fl. 554).

Nas presentes razões (e-STJ fls. 629/637), a recorrente aponta, além de
divergência jurisprudencial, violação dos arts. 20, 475-J e 475-O do Código de Processo
Civil. Defende que a multa disposta no artigo 475-J não tem aplicabilidade à hipótese
de execução provisória, ante a inexistência de decisão transitada em julgado e o não
cabimento de honorários na execução provisória de sentença.
Apresentadas contrarrazões (e-STJ fls. 680/687)
O recurso especial foi admitido (e-STJ 763/765).
É o relatório.
VOTO
A insurgência merece prosperar em parte.
No que se refere à alegada ofensa aos artigos 20 e 475-O do CPC, verifica-se
que falta interesse recursal, pois, em juízo de retratação, o órgão julgador reformou seu
entendimento para concluir pelo descabimento dos honorários em execução provisória.
No mais, a controvérsia dos autos resume-se em definir se é cabível a
aplicação da aplicação da multa prevista no art. 475-J do Código de Processo Civil de
1973 em execução provisória de sentença.
Acerca do tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou-
se no sentido de que tratando-se de cumprimento provisório do julgado não incide a
multa prevista no
-J do
art. 475
CPC/1973.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE
SENTENÇA. MULTA DO
-J DO CPC/73. INAPLICABILIDADE.
ART. 475
REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO PROVIDO.
1. Execução provisória de sentença.
2. A jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de que, em razão do
caráter coercitivo e punitivo da multa do
-J do CPC/73, esta é
art. 475
inaplicável no âmbito da execução provisória.
Precedentes.
3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para
afastar a respectiva multa".
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.169.204/PR,
julgado em
DJEN de
)
7/4/2025,
10/4/2025.

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
SENTENÇA. OFENSA AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
1973. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ENUNCIADO 284 DA SÚMULA DO STF.
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DO
VERBETE 283 DA SÚMULA/STF. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. MULTA DO
ARTIGO 475-J DO CPC/73. NÃO APLICAÇÃO. ENTENDIMENTO ADOTADO
NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
NÃO PROVIMENTO.
SÚMULA 182/STJ.
Documento eletrônico VDA52219424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:56:59
Código de Controle do Documento: 6e55fad6-9a66-46a5-ab6b-2fd500e82de1

1. Ao apontar ofensa ao artigo 535 do CPC/73, a agravante não esclareceu os
motivos de reforma do julgado proferido pela Corte de origem, o que faz incidir
o enunciado 284 da Súmula do STF.
2. As razões elencadas pelo Tribunal de origem não foram devidamente
impugnadas. Incidência do enunciado 283 da Súmula/STF.
3. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte.
Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.
4. 'É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente
art. 545
os fundamentos da decisão agravada' (Enunciado 182 da Súmula do STJ).
5. Agravo interno a que se nega provimento".
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 1.044.393/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
19/10/2017,
27/10/2017.

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MULTA DO
-J DO CPC
ART. 475
/73. INAPLICABILIDADE. REQUERIMENTO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO
COM BASE NO
-A DO CPC/73. CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO DE
ART. 745
SENTENÇA EM DEFINITIVO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Por força do
-R do Código de Processo Civil, pode ser requerido o
art. 475
parcelamento da dívida previsto no
-A do mesmo diploma na fase de
art. 745
cumprimento definitivo de sentença.
2. Em se tratando de execução provisória ou cumprimento provisório de
sentença, não se aplica a multa prevista no
-J do CPC/73.
art. 475
3. É cabível o parcelamento da dívida com base no
-A do CPC/73,
art. 745
desde que convertido o cumprimento provisório de sentença em definitivo,
observados os requisitos previstos no dispositivo para deferimento do pleito,
quais sejam, reconhecimento do crédito pelo devedor, comprovação do depósito
de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários
de advogado. Fica o devedor, ainda, sujeito às penalidades previstas no § 2o
do
-A do CPC/73 em caso de não pagamento de qualquer das
art. 745
prestações do parcelamento, inclusive multa de 10% (dez por cento) sobre o
valor das prestações não pagas.
4. Agravo interno a que se nega provimento".
(AgRg no AgRg no
relator Ministro Raul Araújo,
REsp n. 1.055.027/RS,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
1/9/2016,
14/9/2016.

Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e, nessa extensão, dou-
lhe provimento para afastar a multa imposta com fundamento no
-J do Código
art. 475
de Processo Civil de 1973.
Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, pois incabível na espécie.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52219424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:56:59
Código de Controle do Documento: 6e55fad6-9a66-46a5-ab6b-2fd500e82de1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.096.551 / PR
Número Registro: 2023/0330249-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00164528420118160000
001645284201181600001
00613594720118160000
164528420118160000
1645284201181600001 613594720118160000 62801 6282001
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: ANANIAS CEZAR TEIXEIRA - PR025976B
BRUNO ROBERTO VOSGERAU - PR061051
RECORRIDO
: JOSÉ FERREIRA DÉRIO
ADVOGADOS
: SAULO BONAT DE MELLO - PR024636
HEROLDES BAHR NETO - PR023432
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - DANO AMBIENTAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte deu-lhe
09/12/2025,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins votaram com o
Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não participou do
julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Documento eletrônico VDA52997323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:58:38
Código de Controle do Documento: 845b1405-3329-4835-a131-b590d37d9d9d

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52997323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:58:38
Código de Controle do Documento: 845b1405-3329-4835-a131-b590d37d9d9d